Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-39.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702539-39.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA APELADO: JOSE DOS REIS LIMA SIRQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA., contra s sentença de ID 28280625, que extinguiu sem resolução do mérito, a ação monitória movida em desfavor de JOSÉ DOS REIS LIMA SIRQUEIRA. De acordo com a inicial e emenda, a parte autora pediu a condenação do réu ao pagamento de R$ 626,23 (seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), relativos ao valor atualizado de duplicata da qual é credor (IDs. 28280502 e 28280567). Na sentença, o feito foi extinto sem julgamento de mérito em face da inércia da parte autora em promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID 28280625). Neste apelo, a parte autora pugna pela cassação e reforma da sentença. Sustenta a nulidade da sentença com fulcro no art. 272, § 2o, do CPC. Alega que não foi intimada a se manifestar a respeito da diligência juntada pelo Oficial de Justiça, a qual resultou na extinção do processo (ID 28280634). Preparo visto nos IDs. 28280635, e 28280636. Sem contrarrazões, uma vez não angularizada a relação processual. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 03/03/2021 (quarta-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, qual seja, em 04/03/2021 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 05/03/2021 (sexta-feira). Nesse contexto, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 25/03/2021 (quinta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 20/05/2021 (ID 28280634), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Insta salientar que a própria apelante, ao tentar esclarecer suposta tempestividade do apelo, na verdade demonstra que apresentou o recurso fora do prazo. Senão vejamos (ID 28280634 – Págs. 2/3): “(...) É certo que a tempestividade é requisito objetivo de admissibilidade do recurso, sendo que não se conhece de apelo interposto fora do prazo legal. Com base no artigo 1.003 do Código de Processual Civil – CPC, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Tem-se que a sentença restou publicada em 03.03.2021, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, no caso, 04.03.2021 (Quinta-feira), sendo assim o dia 25.03.2021 (Quinta-feira) o termo final do prazo recursal, apresentado nesta data, plenamente tempestivo o presente recurso.” Sendo assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 17:44:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador